Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-94.2022.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009688-94.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO GOFFI MITELSTET - CPF: 838.088.171-00 (RECORRENTE), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), URBANO NORTE SORRISO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - CNPJ: 39.945.857/0001-10 (RECORRIDO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009688-94.2022.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1009688-94.2022.8.11.0040

Embargante:

Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos Ltda.

Embargado:
Luciano Goffi Mitelstet

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE PARCERIA APLICATIVO DE MOBILIDADE URBANA -
RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO -
EXCLUSÃO ARBITRÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009688-94.2022.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1009688-94.2022.8.11.0040

Embargante:

Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos Ltda.

Embargado:
Luciano Goffi Mitelstet

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos Ltda.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença
(Id. 158875984)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 182449155): conheceu dos recursos inominados interpostos por
Luciano Goffi Mitelstet e Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos Ltda. e deu parcial provimento ao recurso Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos Ltda. mantendo a sentença nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 183165172):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009688-94.2022.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1009688-94.2022.8.11.0040

Embargante:

Urbano Norte Sorriso Serviços Tecnológicos Ltda.

Embargado:
Luciano Goffi Mitelstet

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023